Tribunal: TJMT
Processo: 1013320-20.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013320-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 11.255.691/0001-90 (AGRAVANTE), RUI DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 832.661.601-00 (AGRAVADO), RUI DE ALMEIDA BOTELHO - CNPJ: 20.320.320/0001-36 (AGRAVADO), F A SCHMAEDECKE LTDA - CNPJ: 07.683.968/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCRETA CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 23.249.470/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO NÃO POSTULADA NA PETIÇÃO INICIAL – CITAÇÃO – PETIÇÃO COM COMPLEMENTAÇÃO DE PEDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 329 do CPC o autor poderá
até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu e até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Não é vedada a emenda da inicial ou complementação de pedido após a citação. In casu, o autor, após o ajuizamento da ação e citação das rés, complementou seu pedido postulando pela antecipação da tutela, o que não pode ser aceito, sob pena de afronta ao princípio da estabilidade da lide, inserto no artigo 329, I e II do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013320-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

AGRAVADO: RUI DE ALMEIDA BOTELHO e
RUI DE ALMEIDA BOTELHO ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de deferimento da tutela de urgência, para determinar que,
no prazo de 10 dias, promova com a substituição das telhas quebradas, bem como, promova com a troca dos bocais, tomadas e interruptores que foram danificados pela água, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil) reais, válidos por 30 dias.

A agravante alega que a Magistrada considerou e deferiu a petição intercorrente que pleiteou a tutela antecedente, mas seu pedido final (troca e reforma) é diverso do pleito original de indenização a título de danos materiais e morais; cita que não houve pedido algum em relação à obrigação de trocar bens; aduz que a Magistrada fundamentou pela importância da prova pericial, diverso do caso em concreto que contendo apenas alegações, foto e imagens, o juízo concluiu pela presença dos pressupostos legais da tutela antecedente.

Comenta que a Magistrada não considerou a irreversibilidade da medida e seus efeitos totalmente irreversíveis, caso cumpra a decisão agravada. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja anulada a r. decisão interlocutória agravada.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pois bem. Rui de Almeida Botelho e a pessoa jurídica de Rui de Almeida Botelho ME ajuizaram a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material em desfavor da agravante e outros réus.

Mencionaram que desde o ano de 2022 estão passando por sérios problemas causados pelo proprietário/ocupante do imóvel ao lado (1º réu) e também o estabelecimento comercial denominado Pastelaria do Nono, localizado na mesma Avenida Júlio Domingos de Campos, porém no número 3435, exatamente ao lado do estabelecimento dos autores.

Relataram que o mencionado estabelecimento comercial iniciou uma grande obra de ampliação no imóvel e construiu um primeiro andar no imóvel, para isso contratou os serviços das rés Stellato Construtora Ltda (agravante) e Concreta Construtora e Locadora de Máquinas Ltda.; narrarram que com o avanço das obras, a estrutura do imóvel que o autor aluga começou a apresentar defeitos, trazendo-lhe grande “dor de cabeça”.

Ao final, os autores postularam pelo ressarcimento do dano material no valor de R$ 9.349,83 (nove mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), dano moral no valor correspondente a 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ocorre que após o recebimento da ação e citação dos réus, os autores apresentaram nova petição e postularam pela concessão da tutela de urgência antecipada, em caráter liminar, para determinar à ré, que realize a substituição das telhas quebradas no estabelecimento dos autores, e, por conseguinte realize ainda a troca dos bocais, tomadas e interruptores que se encontram enferrujados e danificados pela água.

De fato, a Magistrada decidiu sobre petição que contem pedido (antecipação de tutela) que não consta na petição inicial, sem que tenha havido determinação de emenda à inicial e após a citação das rés.

O artigo 329 do CPC que estabelece que o autor poderá:

“I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CASSADA PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CPC/1973. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A vedação de emenda da petição inicial após a citação, sem o consentimento do réu, somente incide nas hipóteses em que há alteração da causa de pedir ou do pedido, sendo possível nos casos em que a adição não implicar a referida modificação. Precedentes. 2. Na hipótese, entretanto, a emenda da petição inicial modificaria tanto o pedido (período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista) quanto a causa de pedir (os encargos que provocaram dúvida quanto à regularidade das cobranças), o que impede a autorização de tal providência.
3. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 4. Na espécie, constata-se que o autor não delimita no tempo o período que seria objeto da prestação de contas, tampouco aponta os lançamentos que considera indevidos, configurando, assim, pedido genérico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no REsp 1554906/PR (2015/0228188-5), QUARTA TURMA Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data do Julgamento: 12/04/2016, DJe 22/04/2016)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EMENDA À INICIAL APÓS A IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS – PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA DEMANDA – ART. 329, INCISO II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 329 do CPC consagra o princípio da estabilidade da lide, que veda a modificação subjetiva ou objetiva do pedido ou a causa de pedir, após a citação. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido. No caso presente, a parte agravante peticionou nos autos requerendo, de fato, o recebimento da emenda após a apresentação de Impugnação pelos Embargados. Assim, a alteração da causa de pedir não pode ser aceita, sob pena de malferimento do princípio da estabilidade da lide, inserto no artigo 329, I e II do CPC”
(N.U 1001095-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Com efeito, a alteração da causa de pedir não pode ser aceita, sob pena de malferimento do princípio da estabilidade da lide, previsto no artigo 329, I e II do CPC.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para anular a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023